Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-51.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004596-51.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PATRIK AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 090.012.701-58 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDRE MANHANI DE CARVALHO - CPF: 048.599.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI - CPF: 026.398.911-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCILEIDE DA SILVA - CPF: 745.101.692-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 004.808.832-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004596-51.2024.8.11.0013

RECORRENTE: PATRIK AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para manter a pronúncia do réu e a imputação das qualificadoras constantes na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza.

4. O conjunto probatório, colhido na fase inquisitiva e corroborado em juízo, aponta que o réu, supostamente vinculado a facção criminosa, teria repassado informações que viabilizaram o homicídio da vítima, motivado por disputa no comércio de drogas.

5. A qualificadora do motivo torpe encontra suporte em elementos que indicam retaliação decorrente de comercialização de entorpecentes não autorizados pela facção.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o ataque surpresa e repentino, executado com disparos de arma de fogo nas dependências da residência do recorrente.

7. Nos termos da jurisprudência consolidada, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas na decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso em sentido estrito desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime. 2. Havendo elementos que sustentem, em tese, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, compete ao Tribunal do Júri apreciar a sua incidência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413, §1o, e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 669.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022; TJMT, N.U 0007823-57.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 28.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004596-51.2024.8.11.0013

RECORRENTE: PATRIK AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de PATRIK AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Alega que não há indícios suficientes de autoria, razão pela qual almeja a despronúncia. Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras, a fim de que seja julgado por homicídio simples [art. 121,
caput,
CP]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção integral da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004596-51.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PATRIK AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público, acusado da prática de homicídio qualificado consumado,
verbis
:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 29/08/2024, por volta das 15h45min, em residência particular, localizada na Avenida Municipal, n.o 3044, Bairro Jardim Aliança, Pontes e Lacerda/MT, PATRIK AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS e indivíduos até então não identificados, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram EDUARDO SOUZA DOS SANTOS”.

O IPC ANDRÉ MANHANI DE CARVALHO, que atendeu a ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“QUE o depoente é Investigador de Polícia lotado nesta Delegacia; QUE na data de ontem encontrava-se de sobreaviso juntamente com a IPC CAMILLA quando por volta das 16:00 horas foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio ocorrido na Avenida Municipal, 3044, no Jardim Aliança; QUE a equipe deslocou ao local onde ao chegar constataram o fato, sendo que a vítima EDUARDO SOUSA DOS SANTOS encontrava-se caída, em óbito, do lado externo da casa, vítima de aproximadamente nove disparos de arma de fogo; QUE imediatamente a equipe policial iniciou os trabalhos investigativos, conversando com vizinhos, possíveis testemunhas e tentando localizar câmeras nas proximidades; QUE um dos vizinhos da vítima, o qual preferiu não se identificar, informou que outro vizinho chamado PATRIK teria presenciado o crime, mas que o mesmo teria saído do local antes da chegada da polícia, de forma suspeita; QUE ainda segundo esse mesmo informante, PATRIK seria usuário de drogas e também realizava venda de entorpecente; QUE diante dos fatos a equipe tentou localizar PATRIK, sem êxito; QUE passados alguns minutos PATRIK retornou ao local, dizendo que teria ido beber água em um bar na esquina e que em seguida foi cortar o cabelo; QUE perguntado se teria presenciado o crime, PATRIK disse que somente escutou os disparos e ao sair de casa encontrou EDUARDO já caído ao chão, tendo então saído do local; QUE a esposa da vítima, FRANCILEIDE DA SILVA DOS SANTOS por sua vez disse que escutou os disparos e ao sair de casa encontrou PATRIK já junto ao corpo, tendo o mesmo saído do local em seguida; QUE FRANCILEIDE disse também que a vítima era usuário de drogas e que PATRIK era quem vendia ao mesmo; QUE diante dos fatos PATRIK foi conduzido a esta Delegacia onde foi apresentado a Autoridade Policial; QUE FRANCILEIDE concedeu acesso ao celular da vítima, onde foi possível verificar uma conversa entre EDUARDO e PATRIK; QUE na conversa, a qual ocorreu momentos antes do crime, PATRIK pergunta a EDUARDO se ele está de camisa vermelha e diz que vai mandar uma foto da vítima para alguém para que ele não chegue em pessoa errada; QUE EDUARDO ainda pergunta se a pessoa vai estar de carro ou moto, tendo PATRIK respondido moto”.

Essas declarações foram corroboradas pela IPC CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI.

A viúva, FRANCILEIDE DA SILVA DOS SANTOS, narrou ao Delegado de Polícia:

“QUE era casada com EDUARDO há 18 [dezoito] anos; QUE o marido vinha para a cidade de Pontes e Lacerda a trabalho desde o ano de 2022 e há 7 [sete] meses o casal se mudou para esta cidade; QUE EDUARDO trabalhava com máquinas pesadas no Garimpo Sararé; QUE o marido era usuário de drogas [cocaína] a muitos anos; QUE no local onde moram há 3 [três] casas, sendo que em uma delas mora PATRIK; QUE a vítima comprava droga de PATRIK; QUE por serem vizinhos a vítima e o suspeito acabaram tendo uma proximidade; QUE há aproximadamente um mês seu marido comprou R$ 100,00 [cem reais] de cocaína de PATRIK para pagar posteriormente; QUE a vítima combinou de pagar quando fosse trabalhar, uma vez que trabalha no Garimpo e não recebia salário em data certa; QUE seu vizinho passou a cobrá-lo o valor de R$ 200,00 [duzentos reais] e disse que se EDUARDO não pagasse o pessoal do Comando Vermelho iria atrás dele; QUE a vítima mostrou para a declarante as mensagens em seu celular das cobranças feitas por PATRIK; QUE seu marido não fazia parte de nenhuma facção criminosa, era apenas usuário; QUE um outro conhecido, que a declarante não sabe dizer o nome, disse que iria pagar a dívida de EDUARDO para que a facção não fosse atrás dele; QUE a alguns dias atrás a declarante perguntou ao seu marido se já tinha quitado sua dívida com o vizinho e o mesmo respondeu que pagou R$ 100,00 [cem reais] e que não tinha mais nenhuma dívida com ele; QUE hoje à tarde estava em casa com sua filha quando o marido chegou perguntando se estavam bem; QUE em seguida EDUARDO saiu e a declarante já ouviu vários tiros; QUE não sabe dizer quantos foram, mas que eram muitos; QUE EDUARDO estava na frente da casa de PATRIK quando foi morto; QUE a declarante saiu de casa para ver o que aconteceu e chegou a ver um homem saindo de motocicleta; QUE o homem estava de capacete então não foi possível identificar quem era; QUE o homem estava com um casaco e um capacete preto, mas não sabe dizer as características físicas, pois quando o viu já estava sentado na motocicleta; QUE como muitas pessoas frequentavam o local onde mora geralmente o portão ficava apenas encostado; QUE a declarante perguntou ao PATRIK quem havia feito aquilo com sua marido e o mesmo respondeu que um homem chegou e chamou o EDUARDO pelo nome e já começou atirar; QUE segundo outros vizinhos o homem que atirou em EDUARDO chegou ao local, estacionou a motocicleta e tirou o capacete antes de entrar na casa; QUE seu marido já havia pedido ao PATRIK para que não usasse droga em frente ao seu filho, inclusive uma vez chegou a filmá-lo e disse que iria enviar o vídeo ao proprietário do imóvel caso acontecesse novamente”.

PATRIK, à época com 18 [dezoito] anos de idade, foi interrogado e respondeu:

“QUE o interrogando está residindo em Pontes e Lacerda há um ano. QUE veio para trabalhar no garimpo. QUE sua função no garimpo é de "maraqueiro". QUE reside no mesmo endereço da vítima, nos fundos da residência. QUE na data de hoje, por volta de 15:40, o interrogando estava em sua casa quando escutou uma motocicleta buzinando. QUE o interrogando foi até o portão da casa e encontrou a vítima Eduardo entrando no quintal, momento em que perguntou para Eduardo se o rapaz que estava buzinando queria falar com ele. QUE Eduardo respondeu negativamente. QUE o interrogando acreditou que não era com ele também e por isso voltou para sua casa. QUE o rapaz que estava buzinando estava em uma motocicleta da marca Honda de cor vermelha, não sabendo precisar o modelo. QUE o rapaz era moreno claro, compleição física normal. QUE logo em seguida escutou vários disparos de arma de fogo. QUE quando saiu para ver o que estava acontecendo, já viu Eduardo caído no chão todo ensanguentado. QUE nesse momento não viu o suspeito. QUE a proprietária do bar que fica na esquina da casa do interrogando disse que viu o homem da motocicleta vermelha saindo da residência da vítima e guardando uma arma na cintura. QUE o interrogando afirma que Eduardo era usuário de entorpecentes. QUESTIONADO SE EDUARDO COMPRAVA DROGAS COM O INTERROGANDO, AFIRMOU QUE não, pois Eduardo pegava droga de um rapaz que fica na praça do ginásio Bezerrão. QUESTIONADO SE EDUARDO TINHA ALGUMA DÍVIDA COM O INTERROGANDO, AFIRMOU QUE NÃO. INQUIRIDO SE SABE DIZER SE EDUARDO DEVIA ALGUÉM OU TINHA ALGUM DESAFETO, RESPONDEU QUE não sabe nada a respeito de dívida, mas Eduardo comentou com o interrogando que teve uma desavença com um rapaz há dois dias no garimpo, pois Eduardo era operador de máquina. PERGUNTADO PARA ONDE O INTERROGANDO FOI LOGO EM SEGUIDA AO CRIME, RESPONDEU QUE foi para o bar da esquina tomar uma água e depois foi até a esquina próxima a uma barbearia de nome "Mãos de Tesoura". QUE depois retornou para o bar citado anteriormente. PERGUNTADO HÁ QUANTO TEMPO RESIDE NO ENDEREÇO DA VÍTIMA, RESPONDEU QUE aproximadamente sessenta dias”.

No dia seguinte, 30/08/2024, PATRIK foi mais uma vez interrogado:

“QUE o interrogando, neste ato,
decidiu colaborar com as investigações e dizer a verdade, retificando a versão apresentada anteriormente
. QUE é de Cuiabá/MT. QUE tem aproximadamente um ano que está morando em Pontes e Lacerda, dos quais dois meses estava morando no mesmo endereço da vítima Eduardo. QUE segundo o interrogando, é
simpatizante da facção criminosa denominada Comando Vermelho
. QUE
sua função no grupo criminoso é de "olheiro", vale dizer, monitorar a cidade para ver se tem pessoas roubando, traficando etc. QUE faz uns trinta dias que está na referida função
. QUE assim como o interrogando, Eduardo era usuário de entorpecente. No entanto, Eduardo usava cocaína e crack. QUE ontem, por volta das nove horas da manhã, Eduardo foi até a casa do interrogando que fica nos fundos da residência, informando que estava com um quilo de maconha para vender e perguntou se o interrogando não sabia de nenhum comprador. QUE por isso o interrogando perguntou para a pessoa de alcunha "Jhoni" se ele queria comprar. QUE "Jhoni" é do Comando Vermelho e responsável pela cocaína e quadro disciplinar da "quebrada". QUE "Jhoni" mandou o interrogando perguntar para Eduardo se a droga era do Comando Vermelho. QUE o interrogando questionou a vítima sobre a origem da droga, tendo ela dito que sim e que tinha vindo da Bolívia. QUE o interrogando pediu foto do entorpecente, oportunidade em que pôde ver que se tratava de uma maconha diferente da que o Comando Vermelho tinha. Pois a do Comando Vermelho era do tipo skank e a da vítima era "buchinha". QUE o interrogando passou tal informação para o suspeito "Jhoni", o qual ficou de confirmar se a droga era da facção. QUE depois "Jhoni" pediu para o interrogando confirmar a negociação da maconha com Eduardo. QUE em razão disso o interrogando trocou mensagens via Whatsapp com a vítima combinando a hora que o comprador iria buscar o entorpecente através do numeral 94 99227-8021. PERGUNTADO SOBRE O QUE FEZ COM O REFERIDO CHIP, RESPONDEU QUE jogou fora há algum tempo. QUE esse chip estava registrado em nome Romero, garimpeiro. QUE em um primeiro momento foi combinado da venda ocorrer no Posto Rondon localizado na BR 174B - saída para Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Contudo, segundo o interrogando, Eduardo mandou mensagem falando que o comprador estava demorando muito e por isso foi para casa. QUE quando Eduardo chegou em casa, avisou o interrogando e ficou na frente da residência conversando com alguém que estava em um veículo da marca Ford, modelo K, de cor branca. QUE nesse ínterim "Jhoni" pediu informação para o interrogando das característica do Eduardo. QUE o interrogando mandou a foto do perfil do whatsapp do Eduardo para "Jhoni". QUE o interrogando ainda perguntou para a vítima a cor da camiseta que ela estava usando, questionando se era vermelha. QUE Eduardo confirmou que estava com uma camiseta vermelha, isso tudo pelo aplicativo whatsapp. QUE "Jhoni" pediu para o interrogando apresentar o Eduardo para o suposto comprador. QUE como o suposto comprador não estava encontrando o endereço, "Jhoni" pediu para o interrogando ficar na frente da residência. QUE o interrogando foi até a frente da casa e viu um rapaz em uma motocicleta vermelha da marca Honda, com um dos retrovisores quebrado. QUE o referido rapaz era alto, branco, compleição física forte, sem barba, com uma marca vermelha próximo ao olho esquerdo e estava de capacete. QUE como a vítima Eduardo já estava na frente da residência, o interrogando a informou que o rapaz da motocicleta vermelha era o comprador. QUE em seguida o interrogando foi para sua casa, mas viu que Eduardo entrou com o referido rapaz no quintal. QUE viu quando Eduardo pediu para o rapaz aguardar enquanto ele pegava a droga. QUE depois disso o interrogando entrou em sua casa e logo em seguida ouviu os disparos. QUE o interrogando saiu para ver o que estava acontecendo, quando viu Eduardo caído no chão e o rapaz da motocicleta correndo. QUE a esposa da vítima saiu de dentro de casa e viu o Eduardo já caído sem vida, momento em que ela perguntava para o interrogando quem tinha feito aquilo. QUESTIONADO SE CONHECE O ATIRADOR, RESPONDEU QUE não, mas que viu nos grupos da facção que estavam precisando de alguém para ir buscar a droga, ocasião em que uma pessoa de epíteto "MWM" ou "WGM" se prontificou a ir com uma motocicleta modelo Biz. Porém, "Jhoni" falou no grupo que a motocicleta Biz era muito fraca. QUE o interrogando acredita que o restante da conversa ocorreu no privado dos envolvidos. PERGUNTADO SE SABIA QUE IRIAM MATAR A VÍTIMA, RESPONDEU QUE não, pois do contrário teria saído de casa. INQUIRIDO SOBRE O QUE ACONTECE QUANDO ALGUÉM ESTÁ VENDENDO DROGA SEM AUTORIZAÇÃO DA FACÇÃO [CABRITANDO], RESPONDEU QUE em Pontes e Lacerda é morte. QUE logo que aconteceu o homicídio, o interrogando foi até o bar da esquina tomar um copo de água e depois foi até a barbearia de nome "Mãos de Tesoura", mas não chegou a entrar. Em seguida voltou para o bar, onde foi identificado pelos policiais. QUESTIONADO SE EDUARDO ESTAVA DEVENDO O INTERROGANDO, RESPONDEU QUE não. QUE tempos atrás Eduardo ficou lhe devendo R$ 100,00 [cem reais], mas acertou com o interrogando, inclusive com um valor a mais - R$ 150,00 [cento e cinquenta reais]. PERGUNTADO SE JÁ TEVE ALGUM DESENTENDIMENTO COM A VÍTIMA, RESPONDEU QUE não. INQUIRIDO SE JÁ TINHA VISTO A MOTOCICLETA UTILIZADA PELO SUSPEITO, RESPONDEU QUE sim, com o adolescente de alcunha "CL", o qual é magro, moreno, altura aproximada de 1,68, tatuagem no braço direito, cabelo cacheado. PERGUNTADO SE VIU O SUSPEITO LEVANDO A DROGA, RESPONDEU QUE não. QUE a dona do bar em que o interrogando estava quando foi encontrado pela polícia viu o suspeito guardando algo na cintura, mas não sabe se era a arma de fogo ou a droga”.

Em buscas nas residências próximas que possuíam câmeras de segurança, a equipe de investigadores obteve imagens do autor do crime, trafegando em uma motocicleta vermelha, que foi identificado por PATRIK como o executor dos disparos que ceifaram a vida de EDUARDO, que recebeu
10 [dez] disparos de arma de fogo calibre 9 mm
.

Extraídos os diálogos de WhatsApp do celular da vítima, foi possível identificar que ela comprava drogas de PATRIK, consoante o minucioso relatório de ID. 275799384, que transcreve as conversas travadas entre ambos.

Na data do crime, EDUARDO oferece ao recorrente
“uma droga que veio da Bolívia”
. Questionado sobre a origem dela, responde que “é do Comando”, quando PATRIK pediu que lhe enviasse uma foto do entorpecente, o que EDUARDO fez, apagando a imagem em seguida.

Ao ver a droga, o recorrente diz:
“vish mano,
diferente da nossa mercadoria
, pow. Nosso é Skank pow, essa aí parece bucha prensada né”
.

PATRIK diz que
“essa droga é cabrito, solta esse cara, vai dar b.o. pra tu”
, ou seja,
a droga que a vítima pretendia comercializar tinha um fornecedor distinto, de modo que ele estaria “atravessando os negócios” da facção Comando Vermelho em Pontes e Lacerda
.

No entanto, EDUARDO reafirma que a droga é
“fornecida pelo Comando”
, quando então PATRIK diz:
“blz mano, vou passar para um parceiro meu, ele vai ficar, já que é do Comando”
.

Após supostamente combinar com EDUARDO a aquisição da droga, PATRIK,
“olheiro”
do Comando Vermelho, comunicou JHONI, o
“disciplina”
da região, acerca da existência da droga
“de outro fornecedor”
, e passou a este último a foto de EDUARDO, informando ainda que ele, naquele dia, vestia uma
“camisa vermelha”
.

Minutos depois, a vítima foi assassinada, na porta da residência de PATRIK, que fica aos fundos da sua, no mesmo terreno, com 10 [dez] disparos de arma de fogo calibre 9 mm
.

Recebida a denúncia, PATRIK foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, o Delegado de Polícia, ANTÔNIO CARLOS PINZAN JÚNIOR, testemunhou que, após dar uma primeira versão dos fatos dissociada da cena do crime, PATRIK foi questionado e resolveu prestar novo depoimento, quando noticiou que era
“olheiro”
do Comando Vermelho e que comunicou
“JHONI”
, apontado como o
“disciplina”
de Pontes e Lacerda, que EDUARDO estava comercializando uma droga que não era fornecida pela facção Criminosa.

Acresceu que PATRIK
“
ao ser questionado o que acontece com pessoas que comercializam, entorpecentes que não era do Comando Vermelho, ele mesmo afirmou que é a penalidade aplicada pela facção criminosa é a morte desses indivíduos
”
.

Assim, ao passar para JHONI a informação de que EDUARDO comercializava droga
“cabritada”
, ele tinha ciência da medida que seria tomada pela organização criminosa, e forneceu a foto da vítima, dando detalhes, inclusive, da cor da camiseta [vermelha] que ela usava quando foi executada na porta da residência de PATRIK.

Os Investigadores ANDRÉ e CAMILLA corroboraram essas declarações, notadamente em relação ao diálogo extraído do celular da vítima.

FRANCILEIDE, esposa de EDUARDO, relatou em juízo:

“MP: Queria que a senhora nos contasse o que aconteceu no dia que o EDUARDO foi morto, como ocorreu o fato?

I: Sim, posso contar? É que eu tô um pouquinho nervosa.

MP: Se a senhora quiser tomar uma água fica à vontade...

I: Ele tinha saído, né, para ir fazer uma prova, ele tava tirando a carteira dele de habilitação, aí eu tava em casa, não tava me sentindo muito bem, eu passei o dia deitada. Aí ele chegou e foi lá no quarto, perguntou se eu tava bem, eu disse que eu tava. Aí ele saiu lá para pra área de trás. Eu acho que só deu o tempo dele chegar lá na área de trás. Aí eu já escutei só os disparos. Eu fiquei um pouco assustada, né? Com foi muito disparo assim. um atrás do outro, tava eu e minha filha deitada na cama. Aí logo eu saí da cama e fui em direção a área lá de trás. Aí eu cheguei na área de trás e já vi ele no chão, né? E aí cheguei até assim quase próximo ao corpo dele e olhei pro portão, ia saindo um rapaz na moto. Ele já tava de capacete e esse rapaz já ia saindo na moto, né? Aí logo que eu avistei o corpo, o PATRIK já tava perto do corpo com a com a mão na cabeça, né? Aí eu cheguei perto do corpo do meu marido, me agachei. Aí eu perguntei ‘amor, o que que aconteceu? Quem fez isso com você?’; aí olhei pro PATRIK, eu disse: ‘O que que aconteceu? Quem fez isso com ele?’; Aí o PATRIK disse ‘eu não sei, o cara entrou, já veio se aproximando do EDUARDO, atirando. Ele ia só entregar um bagulho para ele’. Eu disse, ‘bagulho?’; ele disse: ‘foi, ele só ia entregar e o cara já chegou atirando nele’. Aí eu ainda tentei falar com o meu marido, eu vi que ele ainda tava respirando, mas aí ele não conseguiu falar mais nada. Aí começou aquele movimento, chegando muita gente, e foi o momento que o PATRIK saiu, aí eu já não vi mais ele. Foi isso.

MP: Só pra gente entender, eram duas casas no mesmo terreno, a casa da senhora e do seu marido era na frente e a do PATRIK era nos fundos. É isso?

I: É três casas. A nossa na frente, tinha a do PATRIK e tinha da outra moça, só que a moça tava pra escola, não tinha ninguém na casa dela e
o corpo do meu marido tava na área da casa do PATRIK
, não tava na área da nossa casa, da casa onde a gente morava,

MP: E o PATRIK tava junto ao corpo dele ali na hora?

I: Sim, tava em pé, bem perto do corpo. Foi coisa muito rápida, entendeu? Foi muito rápido assim já para ele já estar lá perto do corpo, entendeu?

[...]

MP: Consta aqui que o EDUARDO trabalhava, tinha atividade profissional dele, mas ele teve problema com droga também, ele comprava droga do PATRIK, seria isso?

I: Isso, isso, isso. Ele era usuário de droga, entendeu? Aí, quando o PATRIK mudou para lá, aí ele viu aquele movimento do PATRIK, né? Aí ele foi e falou assim: "amor, ele vende droga". Aí depois ele descobriu que o PATRIK era da facção, porque o PATRIK ficava naquele movimento no telefone, né? Falando de droga, tal, aquelas coisas [...]”.

Interrogado, PATRIK negou ser faccionado, afirmando que era usuário de entorpecentes e que
“fumava maconha junto com EDUARDO”
e que, quando a vítima lhe disse que tinha
“um quilo de maconha”
para vender,
“tentou ajudá-lo na venda, anunciando em um grupo de compra e venda de drogas do qual participava”
e que não conhecia a pessoa que se interessou pela aquisição do entorpecente, para quem teria passado a descrição de EDUARDO, minutos antes de ele ser executado na área da residência do recorrente.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a pronúncia, assim fundamentada:

“[...] De início, vale lembrar que a decisão de pronúncia, como é pacífico, consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, fixando-se a classificação penal, de forma a propiciar ao Conselho de Sentença — juiz natural da causa — a apreciação do fato delituoso imputado ao acusado.

Para tanto, basta a presença dos seguintes requisitos:
indícios suficientes da autoria
, convencimento da existência do crime de competência do Tribunal do Júri e ausência, estreme de dúvida, de circunstância que venha a excluir o crime ou isentar o réu de pena, vale dizer, inexistência de causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

A materialidade delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Certidão n°. 2024.16.409413 referente às informações encontradas no aparelho celular da vítima, Necropapiloscópico, Relatório de Investigação Preliminar, Análise da Extração dos Dados de Aparelho Celular, Relatório Conclusivo da Autoridade Policial, Laudo Pericial de Local de Crime, Laudo de Necrópsia, e depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre o acusado PATRIK AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, consoante passo a expor.

Precipuamente, tornemos ao depoimentos e interrogatórios colhidos em audiência de instrução e julgamento e em sede policial:

[...]

Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas Antônio Carlos Pinzan Júnior, André Manhani de Carvalho, Camila de Oliveira Tonietti, Francileide da Silva dos Santos, além do interrogatório de id. 168204860, os quais, como um todo, são firmes em imputar a autoria delitiva ao réu PATRIK AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS.

Realmente, de todo o apurado neste feito, pode-se tecer a seguinte síntese acerca da dinâmica dos fatos:

A vítima Eduardo Sousa Santos e o réu PATRIK AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS residiam no mesmo terreno, que abrange três casas. Segundo informado em Juízo pela esposa do ofendido [a sra. Francileide da Silva dos Santos], Eduardo já havia adquirido entorpecentes com o acusado em ocasiões anteriores, de forma que derradeiramente acumulou uma dívida de drogas no montante de R$ 100,00 [cem reais], estando sem recursos para saldá-la.

Diante disso, PATRIK, poucos dias antes do fato ora apurado, proferiu ameaças contra Eduardo e passou a exigir o montante de R$ 200,00 [duzentos reais]. Outra circunstância que aparentemente gerou animosidades entre a vítima e o réu foi o fato de que Eduardo chamou a atenção de PATRIK acerca do consumo de drogas no terreno, na presença de crianças. É neste contexto que se compreende a suposta motivação delitiva.

Adiante, verifica-se que na data dos fatos o ofendido foi encontrado por sua esposa já ao solo, após ser alvejado por um terceiro não identificado que havia comparecido no local dos fatos em uma

motocicleta. A sra. Francileide esclareceu que PATRIK estava ao lado da vítima neste momento.

Quando da chegada da equipe policial ao local, segundo narra em Juízo a testemunha e Delegado de Polícia Civil Antônio Carlos Pinzan Júnior — sendo no mesmo sentido o relato dos IPCs André e Camilla —, PATRIK havia deixado a cena do crime, retornando posteriormente ao local com justificativas que não convenceram os agentes da lei [v.g. havia saído para cortar o cabelo, ou que teve um episódio de ansiedade e foi ao bar da esquina].

Durante as diligências realizadas pelos peritos, constatou-se que o aparelho celular da vítima ainda estava em seu bolso, sendo o acesso autorizado pela esposa do falecido. Através da análise das conversas recentes no aplicativo WhatsApp, verificou-se a existência de um diálogo entre Eduardo e o ora réu PATRIK [ali identificado como “Bisonho 2”], onde este intermediava a venda de entorpecentes para Eduardo, repassando informações como as vestes que este trajava para um terceiro.

Diante de todo o exposto, PATRIK foi conduzido à sede policial, sendo ouvido em dois momentos distintos. Na primeira ocasião, negou qualquer envolvimento com o assassinato de Eduardo; todavia, derradeiramente confessou sua participação na empreitada criminosa [id. 168204860] — muito embora haja se retratado em Juízo.

Neste prisma, a atuação de PATRIK teria se dado, supostamente, no repasse das características e localização da vítima ao executor do crime que, motivado pela comercialização de entorpecentes que não provinham da facção criminosa dominante [Comando Vermelho], assassinou Eduardo Sousa dos Santos ao tomar conhecimento dessa circunstância por intermédio de PATRIK.

Tecida a exposição fática, quanto à constatação de animus necandi na conduta supostamente praticada pelo acusado, entendo restar satisfeita diante das oitivas supramencionadas. Acerca da aferição do dolo homicida, destaco as pertinentes lições de André Estefam e Nelson Hungria:

A comprovação concreta da intenção de suprimir a vida, elemento subjetivo necessário à configuração do homicídio doloso é questão, por vezes, que se infere por meio do exame de informações objetivas extraídas da conduta. Explica-se: casos há em que o agente não declara a ninguém que pretendia matar a pessoa, pelo contrário, não raro o agente, quando descoberto, procura omitir sua intenção letal; ainda mais se a vítima não faleceu, pois ao sonegar tal informação, buscará lograr ser responsabilizado por crime menos grave, como a lesão corporal [que pressupõe vontade de ferir e não de matar]. Em tais situações, é fundamental avaliar a atitude objetivamente considerada, pois os atos, por vezes, falam mais que as palavras. Como dizia o Desembargador Marino Falcão, “é sobre os pressupostos de fato que se há de assentar o processo lógico através do qual se deduz o dolo distintivo do homicídio” Assim, por exemplo, quem desfere tiros em regiões vitais do corpo humano, como coração ou cabeça, tenciona, inequivocamente, matar. Do mesmo modo o sujeito que, munido de uma faca, vibra golpe de modo a perfurar o abdômen ou o peito da vítima. Outros fatores também poderão ser observados, como a quantidade de disparos ou golpes desferidos. [ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial – Arts. 121 a 234-C. Vol. 02. 9a ed. São Paulo, Saraiva, 2022, ed. digital].

Como reconhecer a voluntas ad necem? Trata-se de um factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no “foro íntimo” do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato. O sentido da ação [ou omissão] é, na grande maioria dos casos, inequívoco. Quando o evento “morte” está em íntima conexão com os meios empregados, de modo que ao espírito do agente não podia deixar de apresentar-se como resultado necessário, ou ordinário, da ação criminosa, seria inútil, como diz IMPALLOMENI, alegar-se que não houve animus occidendi: o fato atestar sempre, inflexivelmente, que o acusado, a não ser que se trate de um louco, agiu sando que o evento letal seria a consequência da sua ação e, portanto, quis matar. É sobre pressuposto de fato, em qualquer caso, que há de assentar o processo lógico pelo qual se deduz o dolo distintivo do homicídio [HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal – Vol V, arts. 121 a 136. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 49-50, destaques do autor].

Com efeito, restou indiciariamente demonstrado nos autos que o réu PATRIK AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, agindo em concurso com executor não identificado, planejou e incitou o assassinato da vítima Eduardo Sousa dos Santos.

Aliás, cumpre destacar que encontram-se presentes todos os requisitos no que toca ao concurso de pessoas quanto ao réu e o executor do crime [terceiro não identificado], quais sejam: a] pluralidade de agentes culpáveis; b] relevância causal das condutas para a produção do resultado; c] vínculo subjetivo; d] unidade de infração penal para todos os agentes; e] existência de fato punível [MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral [arts. 1o a 120]. 18a ed. Rio de Janeiro: Método, 2024, p. 431].

Deveras, a atuação de PATRIK subsume-se à participação, que “É a modalidade de concurso de pessoas em que o sujeito não realiza diretamente o núcleo do tipo penal, mas de qualquer modo concorre para o crime. É, portanto, qualquer tipo de colaboração, desde que não relacionada à prática do verbo contido na descrição da conduta criminosa.” [Ibid., p. 448].

Logo,
diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que o réu foi responsável/partícipe pelo crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima Eduardo Sousa dos Santos
.

[...]

Quanto ao cabimento da qualificadora referente ao motivo torpe
[artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal],
justifica-se na medida em que a conduta delitiva supostamente praticada pelo réu teve por móvel o controle do tráfico de drogas exercido pela facção criminosa Comando Vermelho
.

De fato, ao menos neste momento processual, coaduna-se a descrição fática supramencionada à qualificadora, eis que “motivo torpe é o vil, repugnante, abjeto, moralmente reprovável. [...] Fundamenta-se na maior quantidade de pena pela violação do sentimento comum de ética e de justiça.”
[MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral [arts. 1o a 120]. 18a ed. Rio de Janeiro: Método, 2024, p. 622].

Adiante,
mostra-se pertinente a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido
[artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal], eis que
a vítima foi completamente surpreendida pelo ataque do executor, estando desarmado e nas dependências de sua própria residência
.

Ademais, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional

do Tribunal do Júri. Neste sentido:

“[...] "É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri [REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014]". [AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018]. [...]” [STJ, AgRg no HC n. 765.216/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022]

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA –IMPERTINÊNCIA – TORPEZA AMPARADA, EM TESE, NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS QUANTO À EFETIVA MOTIVAÇÃO DEVEM SER LEVADAS A APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando a aparente torpeza da motivação do delito, uma vez que, em tese, as provas dos autos, embora sugerem a ocorrência de desentendimentos anteriores, em contrapartida, a ação desvia-se dos padrões de moralidade e a avaliação sobre sua densidade e justiça traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular. [TJMT, N.U 0007823-57.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023]

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE A CIRCUNSTÂNCIA NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Recurso conhecido e desprovido. [TJMT, N.U 0000627-17.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023].

Assim sendo, havendo a materialidade do crime, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia do réu é medida que se impõe. [...]”

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da decisão de pronúncia que manteve as qualificadoras imputadas ao recorrente, bem como à análise da suficiência dos indícios de autoria para sujeitá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
[HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei].

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5o, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia [nem se poderia], o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
[Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732].

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer:
apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular, o que restou demonstrado, no caso vertente
.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo necroscópico, não sendo objeto de controvérsia.

Quanto à autoria,
há elementos nos autos que apontam PATRIK como um dos envolvidos no homicídio de EDUARDO SOUZA DOS SANTOS, praticado com aparente motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de atuação conjunta com outros indivíduos não identificados
.

No tocante às qualificadoras, a jurisprudência consolidada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT orienta que
"somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes"
[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

No caso em exame, as teses defensivas não lograram infirmar os indícios de que o delito foi cometido por motivo torpe [possível retaliação da facção criminosa em razão de a vítima estar vendendo droga fornecida por “concorrente”] e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [surpresa e ação conjunta].

Assim, não há elementos seguros para extirpar as qualificadoras descritas na denúncia, uma vez que, em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é possível a exclusão delas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas
, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos [Precedentes]. 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima e de motivo torpe,
diante da natureza soberana da decisão do júri [CF, art. 5o, XXXVIII].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de PATRIK AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, mantendo intocada a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025